Tribunal: TJDFT
Processo: 0740493-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. REBATES E DEVOLUÇÕES. LEI N. 8.088/1990. PROGRAMA DE GARANTIA DA ATIVIDADE AGROPECUÁRIA (PROAGRO). ABATIMENTO. POSSIBILIDADE. EXCESSO DE CÁLCULO. PERÍCIA CONTÁBIL. NECESSIDADE.
1. A metodologia de atualização monetária prevista no art. 6o da Lei n. 8.088/1990 é inadequada, seja pelo acréscimo de setenta e quatro inteiros e seis décimos por cento (74,6%) ou pela utilização do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) no percentual de oitenta e quatro inteiros e trinta e dois centésimos por cento (84,32%), pois deve incidir o Bônus do Tesouro Nacional (BTN-f) no percentual de quarenta e um inteiros e vinte oito centésimos por cento (41,28%), conforme decidido na Ação Civil Pública n. 94.0008514-1.
2. O ente mutuante não é obrigado a pagar a diferença de correção monetária cobrada a maior sobre valor que não foi efetivamente amortizado com recursos próprios do mutuário, mas com indenizações securitárias recebidas pelo Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro).
3. O excesso nos cálculos periciais demanda dilação probatória, pois se fundamenta em verbas que não foram consideradas no laudo pericial contábil homologado pelo Juízo de Primeiro Grau, razão pela qual não é possível reconhecer qualquer excesso de cálculo no julgamento deste Agravo de Instrumento.
4. Agravo de instrumento desprovido.